Tribunal: STF
Processo: ARE 1579306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de Tratamento Home Care. Ausência de demonstração Fundamentada de Repercussão Geral. Falta de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do verbete nº 283 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão em que se determinou o fornecimento de tratamento médico home care a menor portadora de hipotonia generalizada por atrofia muscular espinhal e insuficiência respiratória crônica, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e fixando honorários por equidade.



    2. No recurso extraordinário, o recorrente apontou violados os arts. 2º, 5º, inc. II, 167, inc. VII, 195, 196, 198, §§ 1º, 2º e 3º, e 200, inc. I, da Constituição da República, argumentando, em suma, que o direito à saúde não é ilimitado e que o deferimento de fornecimento de tratamento médico home care à recorrida fere os princípios constitucionais da separação de Poderes, da legalidade orçamentária e da reserva do possível.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário apresentou demonstração adequada e específica da repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º, da CRFB e pelo art. 1.035, § 2º, do CPC e (ii) estabelecer se o apelo extremo impugnou todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, de forma a afastar o óbice do verbete nº 283 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    4. Exige-se que o recorrente demonstre, de forma fundamentada, clara e vinculada ao caso concreto, a existência de repercussão geral, sendo insuficiente a mera alegação genérica de relevância econômica, social, política ou jurídica do tema. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma ser inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a demonstração específica da repercussão geral, ainda que a matéria já tenha repercussão reconhecida em outros feitos.



    5. No caso, o recorrente limitou-se a alegações abstratas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, sem estabelecer correlação concreta com o tratamento home care discutido nos autos, descumprindo o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC.



    6. Além disso, o acórdão recorrido foi baseado em fundamentos autônomos — responsabilidade solidária dos entes federativos e princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (risco à vida da criança) — não impugnados no recurso extraordinário, incidindo, ainda, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º; 5º, inc. II; 167, inc. VII; 195; 196; 198, §§ 1º, 2º e 3º; 200, inc. I; 102, § 3º. CPC, arts. 1.035, §§ 1º e 2º; 1.026, §§ 2º a 4º. RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA



    FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOME CARE AUTORA PORTADORA DE HIPOTONIA GENERALIZADA POR ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO A QUALQUER ENTE DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA IDA. PESSOA SEM RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE AO ESTADO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 20, § 4º, DO CPC. FIXAÇÃO, POR EQUIDADE, COM BASE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NAS ALÍNEAS “A”, “B” E “C” DO § 3º, DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL.” (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, inc. II, 167, inc. VII, 195, 196, 198, §§ 1º, 2º e 3º, e 200, inc. I, da Constituição da República, argumentando, em suma, que o direito à saúde não é ilimitado e que o deferimento de fornecimento de home care à recorrida fere os princípios constitucionais da separação de Poderes, da legalidade orçamentária e da reserva do possível.



    2.1. Entende que o atendimento do direito à saúde “se dá de acordo com a discricionariedade da Administração, expressa, em concreto, através do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, estabelecido, conjuntamente, pela União Estados e Municípios, através do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da escolha feita, ao determinar que seriam tratadas apenas algumas mazelas e através de determinadas drogas”.



    2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 31).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 33).



    4. O Vice-Presidente do TJRN não admitiu o apelo extremo com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 35), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, fazendo menção à relevância do tema alusivo ao fornecimento de medicamento, sem fazer qualquer alusão ao caso concreto, que versa sobre a disponibilidade de tratamento médico home care (e-doc. 31, p. 3-4).



    7. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem deferiu o fornecimento de serviço de home care a menor impúbere portadora de hipotonia generalizada por atrofia muscular espinhal e deficiência respiratória com base na responsabilidade solidária dos entes públicos no princípio da dignidade humana, asseverando que, no caso, “negar o tratamento prescrito à Demandante, seria o mesmo que ceifar a sua vida ou confinar a mesma à solidão de um leito de UTI, devendo ser destacado que a Autora é uma criança que conta com aproximadamente 04 anos e o documento de fl. 29 atesta que ‘o seu cognitivo é totalmente compatível com uma criança da sua idade’”. 



    10. Ocorre que tais fundamentos não foram impugnados nas razões do apelo extremo. Incide, também, o verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o valor estabelecido será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator